Tribunal: TJSP
Processo: 1005051-22.2014.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de declaração 1005051-22.2014.8.26.0248/50000 Campinas Voto no 16.317-D
1
Registro: 2020.0000127380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005051-22.2014.8.26.0248/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, é embargada
MARIA IZAURA DOS REIS PONTALTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005051-22.2014.8.26.0248/50000 -Voto no 16.317
2
Embargos de Declaração Cível no 1005051-22.2014.8.26.0248/50000
Embargante: Universidade Estadual de Campinas
Embargado: MARIA IZAURA DOS REIS PONTALTI
Interessado: EMICA SHIMOZONO
Comarca: Campinas
Voto no 16.317
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição. Efeito
infringente desacolhido. Recurso rejeitado.
Os presentes embargos declaratórios foram tirados do V.
Acórdão de fls. 1.495/1.500, que negou provimento aos recursos por
entender que a hipótese trata de erro médico que excede os riscos
ordinários do procedimento e geram o dever de indenizar.
A Universidade embargante afirma a existência de
omissão no julgado, vez que deixou de considerar os argumentos relativos
à fixação de danos materiais por presunção de gastos e de que Rosa Maria
teria se desligado de seu emprego, bem como se omitiu quanto à discussão
sobre o termo inicial de juros de mora impostos aos danos morais e a
redução da verba honorária.
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC.
O julgado anotou que o valor da indenização foi arbitrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005051-22.2014.8.26.0248/50000 -Voto no 16.317
3
na sentença com adequação à luz dos documentos ofertados com a
petição inicial e que não há nada nos autos que autorize infirmar a
realidade das despesas. Além disso, o acórdão manteve a sentença pelos
próprios fundamentos conforme o disposto no artigo 252 do RITJSP e o
termo inicial dos juros de mora respeita o enunciado da Súmula no 54 do
STJ.
A verba honorária não comportava redução, aliás, foi
majorada pelo fato da sucumbência recursal, no que também não se
verifica omissão do acórdão.
Com esses fundamentos, não ocorrem os vícios
indicados pela embargante.
Por
fim,
anote-se
que
a
matéria
encontra-se
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator